Tribunal: TJDFT
Processo: 0707212-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707212-79.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BRUNA NAYARA DA COSTA BRAGA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 42109110) opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão ID 41204929, proferido em julgamento de apelações, assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. ICEYTRUDA (PEMBROLIZUMAB). ANVISA. AUTORIZAÇÃO. ROL DO SUS (rename). inexistência. fornecimento. (1) litisconsórcio passivo necessário. união federal e distrito federal. INocorrência. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES. TEMAS 793 STF E 686 STJ. (2) GRAVIDADE DA PATOLOGIA. EFICÁCIA DO MEDICAMENTO. EVOLUÇÃO DO TRATAMENTO. CONTROLE DOS GASTOS PÚBLICOS. ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL. NECESSIDADE. (3) NATJUS. AUXILIAR DO JUIZ. AÇÃO JUDICIAL. ACOMPANHAMENTO. ATRIBUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 3o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA PORTARIA GPR N.1170/2018. (4) DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 STJ. TEMA 433 STJ. VOTO. ALTERAÇÃO. ART. 941, § 1o, DO CPC. RECURSOS. CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA DE OFÍCIO. ERROR IN JUDICANDO E IN PROCEDENDO. SEM HONORÁRIOS. 1. Em razão da solidariedade existente entre os Entes de direito público interno, conforme a tese jurídica fixada pelo STF no Tema 793 (RE 855.178/SE), não há litisconsórcio passivo necessário entre a União Federal e o Distrito Federal nas ações judiciais em que se discuta a obrigação do fornecimento gratuito de medicamentos necessários à saúde, autorizados pela ANVISA mas não previstos para o SUS no REME ou RENAME. 2. Nestas ações judicias, o litisconsórcio é facultativo, pois, conforme consignado pelo STF no item 1 da ementa dos embargos de declaração opostos em face do RE 855.178/SE, “o polo passivo pode ser composto por qualquer um [destes Entes], isoladamente, ou conjuntamente” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). 3. Em razão da gravidade da patologia, com o fim de aferir a eficácia do medicamento, autorizado pela ANVISA mas não constante das tecnologias do SUS (RENAME ou REME), no tratamento; bem como para controlar os gastos públicos, para a manutenção do fornecimento do fármaco, é valida a exigência de relatório semestral, produzido pelo médico assistente e apresentado ao órgão público correlato, atestando o seguinte: (i) a eficácia da medicação no controle da doença; (ii) os ganhos na qualidade de vida da paciente; (iii) a imprescindibilidade de manutenção do tratamento; e (iv) a inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS. 4. “No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) [tem natureza jurídica de auxiliar do juiz], com a finalidade de subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde”, nos termos do art. 1o da Portaria GPR n. 1170 de 04 de junho de 2018. 5. “Não se incluem na competência do NATJUS a realização de perícia médica, o cumprimento de ordem judicial e o acompanhamento de ações judiciais”, consoante o art. 3o, parágrafo único, da Portaria GPR n. 1170 de 04 de junho de 2018. 6. Com a extinção do processo, sem ou com resolução do mérito (CPC, Arts. 485 ou 487), não faz sentido manter um auxiliar do juiz vinculado aos efeitos da decisão judicial, sob pena de tornar eterna a lide, transformando o mesmo em assistente técnico de parte processual. 7. Mesmo no novo cenário constitucional, permanece inalterado o entendimento pacificado na Súmula n. 421 do STJ, mostrando-se incabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de verba honorária em favor da sua Defensoria Pública. 8. Alteração do voto do relator, de acordo com o art. 941, § 1o, do CPC. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença parcialmente anulada de ofício. Error in judicando e in procedendo. Sem honorários recursais, em razão da inexistência de fixação na origem, conforme precedentes do STJ. O Embargante alega que: 1) há omissão no acórdão sobre os arts. 23, II, 109, I, 196, 198, I, II e III e § 1o da CF/88. 2) argumenta que a União deve integrar o polo passivo da demanda. Pleiteia: Assim é que o DISTRITO FEDERAL requer sejam sanadas as omissões juridicamente relevantes acima apontadas, manifestando-se essa eg. Corte sobre o disposto nos artigos 23, II, 109, I, 196, 198, I, II e III e § 1o da CF/88, para fins de prequestionamento, ou, quando menos, ressalve expressamente o direito do Distrito Federal de requerer o ressarcimento dos custos havidos com o medicamento da União, ante a sua não-padronização pelo SUS. Sucessivamente, requer seja determinada a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.234/STF A Autora interpôs recurso extraordinário (ID 42478697). A Embargada apresentou contrarrazões (ID 42478703). O julgamento dos embargos foi suspenso até o trânsito em julgado do Tema 1234/STF (ID 43238019). Sobreveio informação do Juízo a quo (decisão proferida em cumprimento provisório de sentença) no sentido de que a prescrição de medicamento pelo médico assistente da Autora foi alterada, de forma que o pedido de nova medicação deve ser formulado em ação própria. Houve pedido do Distrito Federal, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0707824-11.2021.8.07.0018, de extinção do feito. O Tema 1234/STF foi julgado (tese no ID 67850558). Diante do julgamento do Tema 1234/STF e da decisão proferida pelo Juízo a quo juntada no ID 55982936, INTIMEM-SE as partes acerca da superveniente perda do interesse recursal concernente aos embargos de declaração ID 42109110, ou para requererem o que entenderem de direito. Publique-se. Intimem-se. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 20 de janeiro de 2025 11:28:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador